Tribunal: STJ
Processo: 5004032-82.2018.8.13.0231
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949716 - MG(2025/0194442-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DE MINAS GERAIS - DER-MG
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: GUSTAVO ALBUQUERQUE MAGALHÃES - MG080700
AGRAVADO
: ERICK KAUA CUNHA DE JESUS
ADVOGADO
: GUILHERME OLIVEIRA CRUZ - MG059500
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE EM RODOVIA. CONSERVAÇÃO DA VIA. AUSÊNCIA DE
SINALIZAÇÃO. OMISSÃO DO DER E DO PODER PÚBLICO
CONFIGURADA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. REEXAME DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A Corte de origem concluiu, diante do contexto fático-probatório
contido nos autos, que restou configurada a responsabilidade civil do poder
público com relação ao acidente de trânsito que vitimou a mãe da parte autora.
2. A modificação da conclusão adotada pela instância originária
acerca da responsabilidade civil do Estado e de eventual excludente de
ilicitude esbarra na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 18:15:18
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 8b608595-0afc-4956-9568-3eff6fbade1f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949716 - MG(2025/0194442-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DE MINAS GERAIS - DER-MG
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: GUSTAVO ALBUQUERQUE MAGALHÃES - MG080700
AGRAVADO
: ERICK KAUA CUNHA DE JESUS
ADVOGADO
: GUILHERME OLIVEIRA CRUZ - MG059500
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE EM RODOVIA. CONSERVAÇÃO DA VIA. AUSÊNCIA DE
SINALIZAÇÃO. OMISSÃO DO DER E DO PODER PÚBLICO
CONFIGURADA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. REEXAME DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A Corte de origem concluiu, diante do contexto fático-probatório
contido nos autos, que restou configurada a responsabilidade civil do poder
público com relação ao acidente de trânsito que vitimou a mãe da parte autora.
2. A modificação da conclusão adotada pela instância originária
acerca da responsabilidade civil do Estado e de eventual excludente de
ilicitude esbarra na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS
E ESTADO DE
GERAIS/MG
MINAS GERAIS contra decisão por mim proferida, por meio do qual o agravo foi
conhecido para não conhecer do recurso especial (fl. 558):

ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM RODOVIA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO.
OMISSÃO DO PODER PÚBLICO CARACTERIZADA. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER O RECURSO ESPECIAL.

Documento eletrônico VDA54730204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:57
Código de Controle do Documento: 3a9242c5-cbea-4b20-ba98-235eeef09232

Nas razões de agravo interno, os agravantes trazem as seguintes alegações
(fls. 575-578):

O cerne da insurgência no Recurso Especial reside na definição legal sobre
o que caracteriza caso fortuito ou força maior, nos termos do artigo 393, parágrafo
único, do Código Civil, quando a causa do acidente é a ruína súbita da pista
provocada por chuvas intensas. Tal discussão é eminentemente jurídica e não fática.
Conforme se extrai do AREsp e da própria narrativa do acórdão recorrido,
transcrita na decisão agravada, os fatos essenciais são incontroversos: houve o
acidente, a causa foi a abertura de uma cratera na rodovia LMG 806 provocada por
fortes chuvas, e a cratera foi aberta no mesmo dia do sinistro, não havendo tempo
hábil para a correção ou sinalização.
O debate proposto pelos Agravantes não se presta a rediscutir se houve ou
não o acidente, ou se a chuva foi forte, ou se a cratera existiu, mas sim a
qualificação jurídica do evento: se a abertura instantânea da cratera, em razão de
chuvas atípicas, rompe o nexo causal por configurar evento de força maior ou caso
fortuito.

Sem Contrarrazões (fl. 583).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Ao decidir sobre os elementos caracterizadores da responsabilidade civil do
Poder Público, a Corte
, com base no acervo fático-probatório dos autos, adotou os
a quo
seguintes fundamentos (fls. 432-434):

No caso em análise não há dúvida quanto à ocorrência do acidente. A
omissão na manutenção da rodovia restou demonstrada.
[...]
Depreende-se que compete ao DEER-MG manter as condições de operação
das estradas, com segurança e conforto, das estradas de rodagem sob sua jurisdição
e responsabilidade e em parceria com os órgãos e entidades da Federação. No caso
em tela, contudo, inobstante as alegações da parte requerida - segunda parte apelante
- não há como acolher a tese de que o acidente decorreu por caso fortuito/força
maior. O ato antijurídico restou comprovado, visto que é dever da administração
pública, no caso representado pelo DEER-MG, zelar pela segurança e integridade
física dos indivíduos. Como bem concluiu o Juiz singular, o ônus de provar se havia
sido feita regular manutenção na rodovia era dos réus, que apenas apresentaram a
negativa geral dos fatos. Assim, considera-se que não houve fiscalização adequada,
ato de sua inteira responsabilidade, omitindo-se de seu dever de inspecionar as
estradas de rodagem.
O dano efetivo também está comprovado, diante das inúmeras reportagens
colacionadas aos autos, bem como ampla divulgação em todos os meios de
comunicação. Da mesma forma, o resultado morte é inconteste, com robusta prova
Documento eletrônico VDA54730204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:57
Código de Controle do Documento: 3a9242c5-cbea-4b20-ba98-235eeef09232

de que a estrada não estava em boas condições para suportar o volume de chuva
ocorrido no dia, fato comum nessa época do ano.
Por fim, quanto ao nexo de causalidade, resta observar que o dano ocorreu
porque a mãe do autor sofreu acidente ao trafegar por via onde o DEER-MG era o
responsável por realizar a manutenção exatamente a fim de evitar problemas na
época de chuvas intensas. Esta circunstância evidencia a omissão do DEER-MG no
seu dever de proteger os usuários na via pública e a garantia de segurança e proteção
da integridade física. Nesse passo, a falta das precauções necessárias para evitar a
ocorrência do acidente configura o nexo causal, ou seja, a omissão do DEER-MG
por falha do serviço.
É incontestável a existência de nexo causal entre a conduta omissiva da
autarquia ré e os danos sofridos pelo autor, devendo responder pelos danos
suportados pelo autor e, ao Estado de Minas Gerais, responder subsidiariamente, ou
seja, apenas em caso de inadimplência da autarquia, de modo que deve permanecer
na lide.

Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte ora agravante – no sentido de que houve rompimento
do nexo causal em decorrência de caso fortuito ou força maior – somente poderiam ter a
sua procedência verificada mediante necessário reexame de matéria fático-probatório.
Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o
conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do
STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CRECHE MUNICIPAL. LESÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
NÃO INFIRMADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DA
VÍTIMA, CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DANOS
MORAIS.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO. REVISÃO DO MONTANTE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. Nas razões do agravo interno, não foram impugnados os fundamentos da
decisão agravada referente ao óbice da
o que faz incidir, quanto
Súmula n. 283/STF,
a esse ponto, o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
2. A alteração do julgado, a fim aferir a configuração da
responsabilidade civil do Estado, implicaria, necessariamente, reexame das
provas e fatos que instruem o caderno processual. Aplicação da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
que a revisão do valor arbitrado a título de danos morais só pode ocorrer em
hipóteses excepcionais, quando demonstrada a manifesta desproporcionalidade, o
que não se verifica na hipótese em exame, porquanto o Tribunal a quo, que os fixou
Documento eletrônico VDA54730204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:57
Código de Controle do Documento: 3a9242c5-cbea-4b20-ba98-235eeef09232

em R$ 8.000,00 (oito mil reais), ante o quadro fático que deflui dos autos, observou
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se mostrando ele irrisório
ou exacerbado. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.602.116/ES,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
26/3/2025,
2/4/2025.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE FATAL. ATROPELAMENTO. TRANSPORTE COLETIVO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, DO CPC.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação indenizatória decorrente de morte por
atropelamento de ciclista por veículo de serviço de transporte coletivo. Na sentença
o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de
danos materiais e morais. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada
para admitir o pensionamento mensal e alterar os honorários.
II - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes
fundamentos: "Da análise de referidas peças, no entanto, não se tem como concluir
pela ausência de legitimidade ativa da autora [...]. O termo de audiência de pág. 218
encontra-se ilegível e sem assinatura das partes, magistrado, promotor de justiça e
advogados, de forma que não é possível concluir que [...] realmente encontrava-se
legalmente divorciada [...]. Os demais documentos também não comprovam referida
situação, apenas suscitam dúvida quanto ao estado em que se encontravam na data
do acidente. Ademais, como ressaltado pela recorrida, inexiste a respectiva
averbação na certidão de casamento. Por conseguinte, não há que se falar na
ilegitimidade sustentada, devendo [...] permanecer no polo ativo da demanda. [...]
Outrossim, por se tratar de responsabilidade objetiva, apenas ante demonstração de
ocorrência de caso fortuito ou de força maior, bem como de culpa exclusiva da
vitima, seria possível exonerar a concessionária da responsabilidade pelo
ressarcimento dos danos sofridos pelo passageiro usuário e pelo não usuário do
serviço. [...] Como bem salientado na sentença, não restou demonstrado nos autos a
ocorrência de culpa exclusiva da vítima. As testemunhas foram ouvidas apenas
como informantes, posto que se tratavam do motorista e do cobrador do ônibus que
ocasionou o acidente e não foram ratificadas por outros elementos. A alegação de
que a vítima havia feito uso de bebida alcóolica também não restou devidamente
comprovada nos autos, razão pela qual não deve ser acolhida. Dessa forma, tendo
em vista que o cotejo probatório não leva à conclusão de que o acidente decorreu
por culpa exclusiva da vítima, há de ser mantido o reconhecimento da
responsabilidade da demandada pelo acidente tratado nos autos. [...] Configurada a
responsabilidade da demanda pelo acidente que vitimou o marido e pai dos autores,
mister a condenação na reparação dos danos morais e materiais ocasionados."
III - Não há violação do 1.022 do
(antigo
do
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
CPC/1973
do
do
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de
art. 489
CPC/2015)
forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. Conforme
entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a
Documento eletrônico VDA54730204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:57
Código de Controle do Documento: 3a9242c5-cbea-4b20-ba98-235eeef09232

todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo
do
art. 489
CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida". EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva
21.315/DF,
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da
Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas
não enseja recurso especial".
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.608.998/CE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. CONCESSIONÁRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA.
ALEGADA OFENSA AO
DO
INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO
ART. 535
CPC/73.
DE PROVA. REVISÃO.
PRESENÇA DE NEXO CAUSAL
SÚMULA 7/STJ.
AFERIDO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO ACERVO
FÁTICO DA CAUSA. REAPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
COMPETÊNCIA
RELATIVA.
PRECLUSÃO.
I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em
que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do
07/12/2016,
CPC/73.
II. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária, ajuizada pelos agravados contra
a Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio - CONCER e outros,
objetivando indenização por danos materiais e morais, decorrentes de acidente de
trânsito ocorrido em rodovia administrada pela recorrente. O Tribunal de origem, ao
apreciar os recursos de Apelação, reformou, em parte, a sentença, para condenar
Faça Turismo Ltda., Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio -
CONCER e Agência de Viagens CVC Tour Ltda., solidariamente, ao pagamento de
indenização pelos danos morais, materiais e estéticos sofridos.
Opostos Embargos Infringentes contra o acórdão, foram eles rejeitados.
III. Não há falar, na hipótese, em violação ao
do
art. 535
CPC/73,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de
vez que os votos condutores dos acórdãos recorridos e dos acórdãos proferidos em
sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente
e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo,
solução jurídica diversa da pretendida.
IV. O
do
- vigente à época da publicação do acórdão
art. 131
CPC/73
recorrido - habilita o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das provas
constantes dos autos, que entender aplicáveis ao caso concreto, deixando de
determinar a produção de provas que entender desnecessárias à solução da lide. O
entendimento desta Corte é firme no sentido de que a aferição acerca da necessidade
Documento eletrônico VDA54730204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:57
Código de Controle do Documento: 3a9242c5-cbea-4b20-ba98-235eeef09232

de produção de prova impõe o reexame do conjunto fático-probatório encartado nos
autos, o que é defeso ao STJ, em Recurso Especial, ante o óbice erigido pela
Súmula 7/STJ.
V. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, concluiu pela
responsabilidade civil da parte recorrente, já que suficientemente demonstrada
a ocorrência do evento, do dano e do nexo causal, afastando a tese de
ocorrência de caso fortuito ou de fato de terceiro capaz de excluir sua
responsabilidade. Assim, considerando a fundamentação do acórdão objeto do
Recurso Especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente
poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de
matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa,
reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a
Súmula 7/STJ.
VI. Determinada a redistribuição do feito a uma das Turmas da Primeira
Seção, o ora agravante discute a competência do órgão julgador após o julgamento
de seu Recurso Especial e após a interposição de seu Agravo interno, o que
demonstra a preclusão a respeito do tema, de vez que, na forma da jurisprudência do
STJ, "'verifica-se a ocorrência da preclusão quando a parte deixa para arguir a
incompetência relativa do órgão julgador após a apreciação do seu recurso'.
Precedentes desta Corte" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro LUIS
AREsp 928.770/SP,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de
. Em igual sentido:
08/09/2016)
STJ, EDcl no AgRg no Ag
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
1.267.110/DF,
NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de
EDcl no AgRg no Ag
19/05/2011;
Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA,
988.283/SC,
DJe de 29/11/2010.
VII. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.634.856/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2018,
10/4/2018.

Advirto as partes, desde logo, de que a eventual oposição de embargos de
declaração com o único propósito de rediscutir o resultado do julgamento de mérito, fora
as hipóteses restritas de seu cabimento, poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos
do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54730204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:57
Código de Controle do Documento: 3a9242c5-cbea-4b20-ba98-235eeef09232

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.949.716 / MG
Número Registro: 2025/0194442-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000243477015003 50040328220188130231
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DE MINAS GERAIS - DER-MG
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : GUSTAVO ALBUQUERQUE MAGALHÃES - MG080700
AGRAVADO
: ERICK KAUA CUNHA DE JESUS
ADVOGADO
: GUILHERME OLIVEIRA CRUZ - MG059500
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DE MINAS GERAIS - DER-MG
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : GUSTAVO ALBUQUERQUE MAGALHÃES - MG080700
AGRAVADO
: ERICK KAUA CUNHA DE JESUS
ADVOGADO
: GUILHERME OLIVEIRA CRUZ - MG059500
Documento eletrônico VDA55147182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:44
Código de Controle do Documento: 7d5e6447-8d83-4468-872b-128cc08146a5

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:44
Código de Controle do Documento: 7d5e6447-8d83-4468-872b-128cc08146a5